Tribunal: TJBA
Processo: 8061226-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061226-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: NINETE VELOSO SAMPAIO VERGENE DE ABREU

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS.
EXIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
LEGALIDADE.

INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O art. 400 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a presumir verdadeiros os fatos que se pretendia provar com documento não exibido pela parte adversa, desde que comprovada sua posse e ausente justificativa idônea para a recusa.

II – A alegação genérica de impossibilidade momentânea de localização dos extratos não constitui justificativa suficiente para afastar a aplicação da medida prevista em lei, sobretudo quando ausente a demonstração de diligência efetiva para obtenção dos documentos.

III – A imposição da penalidade do art. 400 do CPC não configura cerceamento de defesa, tampouco conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, mantendo-se o Juízo livre para valorar o conjunto probatório.

RECURSO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n
º. 8061226-15.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
BANCO BRADESCO SA e como
Agravada
NINETE VELOSO SAMPAIO VERGENE DE ABREU.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELO
Í
SA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA